Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-72.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.246.501-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo, e alteração do regime inicial para aberto. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do tráfico privilegiado é concedido apenas ao agente primário, com bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, conforme art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Condenações por fatos posteriores são fundamentos inidôneos para afastar o benefício, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1139.

Elementos concretos dos autos demonstram que o apelante se dedicava à traficância de maneira estruturada e habitual, afastando o benefício do tráfico privilegiado, como evidenciado pela apreensão de materiais típicos do tráfico e pela confissão espontânea de prática contínua de comercialização de drogas.

Declarações da companheira do réu reforçam a habitualidade da conduta ilícita, demonstrando não se tratar de envolvimento eventual.

O regime semiaberto é adequado à pena imposta (5 anos e 6 meses de reclusão), conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e em razão da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedicação habitual à atividade criminosa, demonstrada por elementos concretos, afasta o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial semiaberto é proporcional e adequado à pena imposta e à gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1139; TJMT, N.U 1004751-06.2020.8.11.0042, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rodrigo Coelho de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de dois terços, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Sustenta que a condenação por fato posterior não configura fundamento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1139.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que outros elementos nos autos comprovam a dedicação do apelante à atividade criminosa, justificando o afastamento da minorante.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a controvérsia recursal gira em torno da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Sobre a questão, é cediço que o benefício do tráfico privilegiado é concedido apenas quando o agente satisfaz cumulativamente os requisitos de ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
Ou seja, trata-se de um benefício legal destinado ao agente iniciante, que se envolveu de forma ocasional e isolada na prática delitiva, sem qualquer demonstração de habitualidade, vínculo com esquemas criminosos estruturados ou inserção em uma cadeia delituosa contínua.

Pois bem. Inicialmente, cumpre reconhecer que o fundamento utilizado pela sentença para afastar a aplicação do benefício – condenação criminal por fato posterior – de fato, é inidôneo.

É que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1139, firmou entendimento vinculante no sentido de que condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação ao art. 63 do Código Penal e ao princípio da presunção de inocência.

Entretanto, uma análise dos elementos concretos constantes nos autos permite, de forma autônoma e suficiente, concluir que o apelante se dedicava à atividade criminosa, afastando o benefício.

Primeiro, porque a apreensão de materiais típicos do tráfico, como balanças de precisão, rolos de filme plástico e sacolas plásticas recortadas, demonstra que o réu não se limitava a guardar entorpecentes, mas exercia atividade estruturada voltada para a comercialização de drogas.

Segundo, a confissão espontânea extrajudicial do apelante, que vendeu entorpecentes para complementar sua renda, revela a prática habitual e contínua dessa atividade ilícita, senão vejamos:

“QUE, ENCONTROU NA VENDA DE DROGAS UM MEIO DE GANHAR DINHEIRO JÁ QUE O TRABALHO COMO UBER É RECENTE E NO MOMENTO NÃO ESTA TENDO TANTO LUCRO; QUE, A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM SEU VEICULO ERA PARA SEU CONSUMO; QUE, OS OUTROS MATERIAIS ENCONTRADOS COMO BALANÇAS DE PRECISÃO E PAPEL FILME, AFIRMA SER PARA PREPARAR E COMERCIALIZAR AS DROGAS (...)”. Interrogatório de pág. 28/30 dos autos digitalizados sob Id. 75617277.”

Não bastasse, em terceiro ponto, a declaração da companheira do réu prestada aos policiais durante a diligência, reforça o vínculo do apelante com a traficância. Vejamos,
in verbis
:

“[...] essa mulher, ela negou qualquer envolvimento com o tráfico e falou que não aguentava mais aquela conduta do seu companheiro lá, que teria mais entorpecentes na casa onde eles residiam juntos [...]

[...]quando foi feita a busca pessoal nele, encontrou uma quantia (de droga) pequena e aí quando encontrou o restante no veículo, né, a mulher dele já entrou em desespero, porque ela falou que não sabia que tinha aquela quantidade no veículo (...) que era uma briga constante dela com ele de levar aqueles trem pra casa e aí ela falou que ele tinha chego com esse material e que tinha mais lá, né, e aí ela falou até que era pra gente fazer esse favor de conduzir tudo, porque ela não aguentava mais [...].”

Observa-se que ao relatar que o tráfico de drogas era uma prática recorrente do acusado, a esposa apresentou uma evidência adicional que corrobora o entendimento de que o réu não atuou de maneira esporádica ou eventual, mas foi efetivamente entregue à prática criminosa.

Esses elementos, avaliados conjuntamente, são suficientes para demonstrar que o apelante se dedicava à traficância de maneira contínua, afastando a caracterização de tráfico eventual ou acidental.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - INACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO. [...]
A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto não preenchidos os seus requisitos cumulativos.
(N.U 1004751-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (destaquei)

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, não se verifica irregularidade na fixação do regime semiaberto, considerando a pena imposta de 5 anos e 6 meses de reclusão. Isso porque, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e diante da gravidade concreta dos fatos, o regime fixado mostra-se proporcional e adequado.

Dessa forma, ainda que se reconheça a inadequação do fundamento utilizado na sentença para afastar o tráfico privilegiado, os elementos concretos dos autos demonstram, de forma autônoma e suficiente, que o réu não preenche os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual o afastamento do benefício deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto por Rodrigo Coelho de Oliveira
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, ressalvando-se a fundamentação autônoma e idônea para o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025